Tribunal: TJSP
Processo: 1121511-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 485, INC. IV, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA JULGAMENTO DO FEITO
– Ação de indenização – Transporte marítimo internacional - Cláusula de eleição de foro estrangeiro - Aplicação – Contrato internacional – Autora que é empresa atuante no transporte internacional com agente no Brasil - Incidência do artigo 25 do

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ART. 485, INC. IV, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA JULGAMENTO DO FEITO
– Ação de indenização – Transporte marítimo internacional - Cláusula de eleição de foro estrangeiro - Aplicação – Contrato internacional – Autora que é empresa atuante no transporte internacional com agente no Brasil - Incidência do artigo 25 do CPC:

- Existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro no contrato firmado entre o agente de cargas e a transportadora – Ausência de abusividade – Contrato internacional - Incidência do artigo 25, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.